Tribunal: TJBA
Processo: 8175043-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175043-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NIDIA MARIA LIENERT LUBISCO e outros

Advogado(s)
:
DYEGO LOPES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA MAQUININHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE MONITORAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos decorrentes de transações fraudulentas e condenou instituição financeira ao ressarcimento dos valores, mas rejeitou pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se restou demonstrada a responsabilidade da instituição financeira pelas transações tidas como fraudulentas e (ii) se foi correta a condenação na restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a teoria do risco da atividade prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4 - O banco recorrente, apesar de dispor de mecanismos de monitoramento e bloqueio de transações suspeitas, permitiu a realização de operações manifestamente incompatíveis com o perfil de consumo das autoras, realizadas em localidade diversa de seu domicílio, o que evidencia falha na prestação do serviço.

5 - Rejeita-se a tese de culpa exclusiva das consumidoras, porquanto a fraude resultou de ardil engenhosamente construído, de aparência legítima, não se podendo exigir do consumidor médio a percepção técnica do golpe, agravada pela comprovada deficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira em coibir transações manifestamente atípicas.

6 - Demonstrada a falha no serviço, é devida a restituição integral dos valores decorrentes das transações fraudulentas, a título de danos materiais.

7. A sentença encontra-se em conformidade com a legislação consumerista e com a jurisprudência consolidada, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8175043-88.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e partes Apeladas
NÍDIA MARIA LIENERT LUBISCO e VERÔNICA LUBISCO PORTELLA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.